Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-97.2022.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005446-97.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE LEITE BATISTA - CPF: 017.622.621-42 (RECORRENTE), MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - CPF: 918.344.901-97 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS ANTIGOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

A Concessionária não poderá condicionar a ligação dos serviços e a transferência de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros.
In casu
, a autora
sequer requereu na via administrativa a alteração da titularidade e a religação da energia, portanto, ausente tal pedido, não poderia a empresa reclamada adivinhar a intenção da reclamante, não se vislumbrando nenhuma violação moral, como pretendido.

3.

Comprovada a inexistência de débitos antigos pendentes, conforme as certidões de quitação anual referente aos anos de 2021 e 2022, período este em que a reclamante alega que houve a recusa de transferência de titularidade do imóvel para seu nome.

4.

Inexistindo prova da falha na prestação do serviço, inexistem os danos morais e materiais alegados.

5.

Embora a tutela de urgência tenha sido deferida, esta não foi objeto da sentença, portanto,
caso haja prova do descumprimento da ordem judicial, a multa cominatória é devida, podendo ser aplicado o disposto no art. 537, § 1º do Código de Processo Civil na fase de cumprimento de sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023